Tribunal: TJMT
Processo: 1007480-23.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007480-23.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZULMIRA FERREIRA SALES DA SILVA - CPF: 132.367.388-12 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONTRATO DE MUTUO - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ILEGALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em dever indenizatório pelo fato de a instituição financeira ter realizado Reserva de Margem Consignável (RMC) para cartão de crédito, ainda mais quando não houve demonstração do prejuízo correspondente ao ato praticado pela casa bancária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007480-23.2019.8.11.0015 interposto por ZULMIRA FERREIRA SALES DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL” onde litiga com BANCO PAN S.A. perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 119351022 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial por Zulmira Ferreira Sales da Silva contra Banco Pan S/A para o fim de declarar a ilegalidade da averbação de reserva de margem no empréstimo discutido nos autos, sob n° 0229002002319; indeferir o pedido de condenação por danos morais; pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a requerente, com 50% das custas processuais e a companhia requerida com os demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, condenou a autora, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 119351024 que a reserva de margem consignável é uma forma ilegal muito utilizado pelos bancos que oferecem empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. Ocorre que, muitas vezes o aposentado ou pensionista ao realizar a contratação do empréstimo consignado, descobre que não poderá utilizar os 30% da sua margem conforme previsto em lei, pois parte dela está comprometida para a Reserva de Margem Consignável;

Alega que a margem fica restrita para contratação do cartão de crédito e pagamento da fatura. Além disto, a empresa envia um cartão de crédito para a casa do beneficiário ou embutem no cartão de débito do beneficiário. No presente caso não restou demonstrada através de contrato assinado, que a apelante contratou referido cartão de credito consignável, não sendo comprovado assim que esta aceitou que o banco ora apelado efetivasse a reserva de sua margem;

Afirma que houve irresponsabilidade por parte do banco apelado que utilizando-se de dados sigilosos da parte ora apelante, realizou de forma indevida a reserva de margem de cartão de credito consignável em seu benefício. Destarte Ínclitos em caso de terceiros que utilizasse o cartão de forma indevida, causaria a parte apelante descontos de cartão de credito consignado – RMC, inacabáveis, fazendo com que a recorrente sofra com angustias e necessidades pela diminuição dos valores da sua única fonte de renda;

Requer provimento da presente Apelação para ser reformada a R. Sentença, elevando a verba indenizatória fixada por dano moral para a quantia equivalente à R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando a Apelada ainda nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 15% do valor da condenação, requer ainda que o pagamento da possível condenação ocorra via deposito judicial para que assim seja resguardado os horários de sucumbência e contratuais,

Contrarrazões sob ID. 119351028.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória e Indenizatória formulada por Zulmira Ferreira Sales, doravante denominada recorrente, contra Banco Pan S/A, doravante denominado recorrido.

Narrou a parte recorrente/autora que teve sua reserva de margem consignável (RMC) ilegalmente reservada pela recorrida/requerida, considerando que autorizou apenas o empréstimo consignado. Narrou que houve indevidamente o envio de um cartão, que sequer foi utilizado. Sustentou que está impedida de contrair novo empréstimo, porque a requerida mantém “bloqueada” a reserva de margem consignável no seu benefício. Postulou, ao final, pela procedência dos pedidos iniciais, para o fim de declarar ilegal a averbação de margem consignável no benefício, além de condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial por Zulmira Ferreira Sales da Silva contra Banco Pan S/A para o fim de declarar a ilegalidade da averbação de reserva de margem no empréstimo discutido nos autos, sob n° 0229002002319; indeferir o pedido de condenação por danos morais

A tese recursal funda-se na ocorrência de danos morais em decorrência de realização de reserva de margem consignável sem sua autorização.

Busca a apelante a reforma da sentença objetivando a condenação por danos morais.

Como é cediço, nos contratos de RMC ou empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, em se tratando de contrato de mútuo, para que seja reconhecida a validade do negócio jurídico, deve restar comprovada a contratação válida e regular, assim como a disponibilização da quantia ao consumidor.

Aliás, em se tratando de relação de consumo, o ônus de comprovar tais fatos é da instituição financeira.

No presente caso, consta a existência de registro de reserva de margem para cartão de crédito, referente ao contrato no. 0229002002319, do Banco Pan S/A, com data de início em 05/09/2008, de outro norte, a requerida não comprovou, de forma categórica, a regularidade da forma de contratação do empréstimo consignado por RMC, que deu origem à demanda, pois ausente autorização expressa, devidamente assinado pela recorrente/requerente.

Quanto ao dano moral, no caso em tela, não houve o desconto no seu benefício, somente o fato de reservar indevidamente a margem consignável não enseja a obrigação de indenizar.

Portanto, o acontecimento noticiado não chega a ser tratado como dano moral, tampouco os fatos são capazes de gerar sofrimento ou atentar contra a reputação, a integridade psicológica ou a honra, de modo que tal situação não ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana.

Nesse sentindo, colho os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL . Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Inobstante demonstrada a celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc), com autorização expressa para desconto do pagamento mínimo em seu benefício, inexistente prova que demonstre a entrega do cartão respectivo à requerente e nem o seu uso como tal, o que descaracteriza a contratação como formalizada e reconhece a sua nulidade. Frente à intenção de contratação de empréstimo pessoal consignado e recebido valores, a contratação deve subsistir como se empréstimo pessoal consignado fosse (art. 170, do Código Civil). Dano moral não verificado. Em concreto, mesmo que a conduta do requerido tenha sido considerada ilícita, não há elementos fáticos para autorizar a expedição de um Decreto condenatório, de danos morais. Ônus sucumbenciais redimensionados. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. Unânime.” (TJRS; APL 0158663-76.2019.8.21.7000; Proc 70081867541; Passo Fundo; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Nelson José Gonzaga; Julg. 28/11/2019; DJERS 04/12/2019)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PRÁTICA ABUSIVA E OFENSIVA AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS CONTRATUAIS OFENSA AOS ARTIGOS 112, 113, 422 E 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGOS 47, 51, IV E SEU § 1o, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CLÁUSULA CONTRATUAL NULA DANO MORAL INEXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. A condenação por danos morais não pode ser concedida no caso em que os atos pepetrados pelo banco réu não atingiram a esfera anímica do autor. Agravo conhecido e improvido.” (TJMS; AgInt 0802652-81.2018.8.12.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 18/11/2019; Pág. 78)

A reserva da margem diverge de dano material, uma vez que não transfere a titularidade de valores entre os contratantes, meramente impede a permissão de gozo de parcela do rendimento por outra instituição financeira.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CONTRATAÇÃO – INVALIDADE DO NEGÓCIO – DANO MORAL E VALOR DA INDENIZAÇÃO – INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (...) EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DESCONTOS – DANO MORAL PRESUMIDO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistente o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos mensais efetuados em folha de pagamento, o que dá ensejo à condenação por dano moral in re ipsa. 3. Na hipótese dos autos, verifica-se que não houve a cobrança de valores, mas apenas a reserva da margem, sem qualquer demonstração de dano ou prejuízo pelo autor-apelante. 4. Assim, não se verifica que a hipótese dos autos seja aquela passível de indenização, tendo em vista que não houve a realização de descontos no beneficio previdenciário do autor/apelante. 5. Apelação Cível do autor conhecida e não provida, com majoração dos honorários advocatícios.” (TJMS . Apelação Cível n. 0803287-05.2018.8.12.0031, Caarapó, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 19/04/2021, p: 23/04/2021)

Não há motivação suficiente para condenação do apelado ao pagamento de indenização à autora, ora apelante. Em concreto, mesmo que a conduta do requerido tenha sido considerada ilícita, não há elementos fáticos para autorizar a expedição de um Decreto condenatório, de danos morais.

A condenação por danos morais não pode ser concedida no caso em que os atos perpetrados pelo banco réu não atingiram a esfera anímica do autor.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Mantendo condenação ao pagamento de honorários nos termos estipulada pelo Juiz de piso, contudo, majoro os honorários recursais em 2% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11o, do CPC em prol da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022